Tribunal: CARF
Processo: 15940.000624/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ­ ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O formalismo processual poderá ser superado pelo principio da verdade material somente quando da inexistência de dúvidas quando ao direito pleiteado pelo contribuinte. No presente caso, não restou comprovado, por meio das provas apresentadas, o direito afirmado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000624/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PERSIO ALONSO PACHECO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105.
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O formalismo processual poderá ser superado pelo principio da verdade
material somente quando da inexistência de dúvidas quando ao direito
pleiteado pelo contribuinte. No presente caso, não restou comprovado, por
meio das provas apresentadas, o direito afirmado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligencia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000624/2009-21
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de auto de infração de fls. 1231 a 1238, relativo ao imposto de renda da
pessoa física, com a descrição da infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada no ano calendário de 2005.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/11/2010 (fl. 1239) e apresentou,
em 24/12/2010, a impugnação de fls. 1256 a 1294, alegando, em síntese, os fatos a
seguir descritos:
O sigilo bancário do requerente foi quebrado sem motivo aparente no dia 30/06/2008.
Invocou a Lei complementar no 105, de 2001 e o Decreto no 3.724, de 2001, para
justificar a quebra ilegal de seu sigilo bancário;
Entende não ser razoável a exigência de registro para a comprovação de mútuos, já que
a legislação que dispõe sobre registros públicos (Lei no 6.015, de 1973, art. 129) não
impõe tal obrigatoriedade, tampouco a legislação do imposto de renda. Não considerar
outros elementos de prova apresentados como consultas de câmara de compensação
bancária, declarações prestadas por pessoas físicas, livros e outros documentos é
incabível;
Valores recebidos de Gilmar Augusto Ferreira Canto
Foram apresentadas pesquisas de compensação do Banco do Brasil que identificam
claramente a origem dos depósitos: houve transferência de recursos entre conta de
titularidade do Sr. Gilmar para a conta do Requerente. O Sr. Gilmar firmou também
uma declaração de que essas operações se referiam a empréstimos e que haviam sido
quitados no próprio ano de 2005. A alegação de que Gilmar não declarou rendimentos
não é suficiente para se presumir que o empréstimo não ocorreu.
Receita da atividade rural – vendas para José Luiz Oberlander
Não foi acolhida a justificativa referente ao valor de R$17.700,00 depositado em
10/02/2005. O Fisco não levou em consideração a nota fiscal do produtor rural no 181
emitida por José Luiz Oberlander. Apresenta-se copiado extrato de conta corrente do Sr.
José Luiz onde se pode verificar, inequivocamente, o débito do valor de R$17.700,00,
demonstrando que se refere a pagamento de bovinos adquiridos. O documento de
compensação do Banco do Brasil indica que o depósito tem como origem cheque
emitido por José Luiz Oberlander.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

Receita de atividade rural – vendas para Sergio Guimarães
Não foi acolhida a justificativa referente ao valor de R$13.741,00, depósito liberado em
11/03/2005. Conforme se verificou na fl. 04 do livro caixa do Requerente, o valor
referente à venda para Sergio já foi considerada na atividade rural. A pequena diferença
de R$41,00 decorreu de arredondamento na hora de emitir a nota fiscal.
Vendas de parte da Fazenda Dourada, de propriedade de Maria Sonia de Barros Coelho.
I – Área de 629,20 ha
O Fisco não considerou as justificativas apresentadas com referência à venda de parte
da Fazenda Dourada. Foi destacada, do referido imóvel rural, uma área de 629,20 ha, e
alienada, em 08/09/2005, para Maria Teresa Tenório Guimarães, casada com Durval
Guimarães Filho, proprietários da Decasa Destilaria de Álcool Caiva S/A. A alienação
foi no valor de R$ 2.100.000,00, sendo R$200.000,00 como sinal, R$ 100.000,00 para
20/09/2005, R$ 100.000,00 para 27/09/2005, R$ 100.000,00 para outubro, R$
100.000,00 para novembro e R$100.000,00 para dezembro, totalizando o valor de R$
700.000,00 no ano de 2005. Anexo cópia do instrumento particular de compromisso de
compra e venda do imóvel rural.
Apesar de o livro caixa da atividade rural de Maria Sonia ter sido solicitado durante essa
fiscalização, não há qualquer menção sobre o fato na conclusão do trabalho.
Como pode ser verificado no anexo da atividade rural da declaração de imposto de
renda de Maria Sonia, os valores referentes às benfeitorias da atividade rural foram
oferecidos à tributação do mesmo modo que o ganho de capital referente à venda da
terra nua.
O Requerente fazia frente a várias obrigações da mãe sendo que, devido a isso, parte
dos recursos da venda do imóvel rural foi depositada em contas de sua titularidade.
Para reforçar o demonstrado e alegado acima, obteve-se, junto à instituição financeira,
cópias de cheques abaixo listados, todos nominais a Maria Sonia de Barros Coelho,
referentes a pagamentos da gleba rural em questão, depositados em contas correntes do
Requerente:
a) Cheque administrativo n° 80, datado de 13/09/2005, nominal à Maria Sonia de Barros
Coelho, com anotação da conta depositada 83402, na agência do Banco do Brasil de
Presidente Venceslau valor R$ 30.000,00;
b) Cheque administrativo n° 81, datado de 13/09/2005, nominal à Maria Sonia de
Barros Coelho, com anotação da conta depositada 83402, na agência do Banco do Brasil
de Presidente Venceslau valor R$ 30.000,00;
c) Cheque administrativo n° 87, datado de 26/09/2005, nominal à Maria Sonia de Barros
Coelho, com anotação da conta depositada 83402, na agência do Banco do Brasil de
Presidente Venceslau valor R$ 30.000,00;
d) Cheque administrativo n° 86, datado de 26/09/2005, nominal à Maria Sonia de
Barros Coelho, conta depositada 090001395, na agência do Banco Nossa Caixa Nosso
Banco de Presidente Venceslau valor R$ 50.000,00;
e) As liberações abaixo relacionadas referem-se ao depósito de 30/09/2005 no valor de
R$ 70.000,00, como demonstrado abaixo:
Banco do Brasil 83402 03/10/2005 – R$ 20.000,00
Banco do Brasil 83402 04/10/2005 – R$ 5.000,00
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

Banco do Brasil 83402 05/10/2005 – R$ 45.000,00
A origem dos R$ 70.000,00, conforme pesquisa no sistema de compensação do Banco
do Brasil, data 30/09/2005, é de Durval Guimarães Filho. As cópias de cheques
restantes foram solicitadas junto à instituição bancária, não tendo sido apresentadas até
este momento.
II – Área de 36,8988 ha
Foi efetuada a venda de uma gleba de terras rurais (36,8988 ha), destacadas da Fazenda
Dourada, de propriedade de Maria Sonia de Barros Coelho, para Salvador Fernandes
Martins, conforme cópia de contrato particular de promessa de compra e venda de
imóvel rural. No entanto, o ilustre Auditor não considerou as justificativas apresentadas
com referência à venda de parte da fazenda Dourada (36,8988 ha), considerando não
justificados os depósitos relacionados.
Como pode ser verificado no anexo da atividade rural da declaração de imposto de
renda de Maria Sonia, os valores referentes às benfeitorias da atividade rural foram
oferecidos à tributação do mesmo modo que o ganho de capital referente à venda da
terra nua.
Pelo demonstrativo do ganho de capital, verifica-se o oferecimento à tributação do valor
de R$77.000,00 referente à terra nua e na declaração de ajuste o oferecimento à
tributação de R$123.000,00 referentes a benfeitorias.
Para corroborar o alegado, anexa-se cópia de cheque no valor de R$130.000,00,
nominal à Maria Sonia de Barros Coelho, emitido por Salvador e depositado na conta
do Requerente. No compromisso de compra e venda consta a identificação do cheque n°
000489 da conta corrente 010048795, Agência 01422, do Banco Nossa Caixa, de
titularidade de Salvador.
Quanto ao valor de R$ 30.000,00, o mesmo foi proveniente de uma venda de bovinos de
Salvador para o Bon Mart Frigorifico, em Presidente Prudente. O cheque foi repassado
para o pagamento de parcela de aquisição do imóvel. Pesquisa feita no sistema de
compensação do Banco do Brasil demonstra a origem do cheque compensado Bradesco
ag 2395, Prudenshopping, conta 80004.
Empréstimo de Antonio Carlos Hortêncio Coelho
Não foi considerado pela fiscalização, de forma equivocada, o origem do crédito no
valor de R$ 52.500,00 no Banco do Brasil, conta corrente 83402, agência de Presidente
Venceslau, como sendo de um empréstimo de seu primo, Antônio Carlos para sua mãe.
Para comprovar, junta declaração emitida por Antonio Carlos.
Consta do processo pesquisa do sistema de compensação do Banco do Brasil que
comprova a origem dos recursos como sendo do primo, Antônio Carlos Hortêncio
Coelho. Sua mãe, no mesmo sentido, confirmou se tratar de empréstimo efetuado pelo
seu sobrinho e que foi depositado na conta de Pérsio. Observa-se que durante a ação
fiscal outro empréstimo efetuado por Antônio Carlos foi considerado como tendo a
origem justificada.
Empréstimo de Paulo Eduardo de Barros Coelho
Não foi considerado pela Fiscalização, de forma equivocada, o origem do crédito no
valor de R$ 49.810,00 no Banco do Brasil, conta corrente 83402, agência de Presidente
Venceslau, como sendo de um empréstimo de seu tio Paulo para sua mãe. Consta do
processo, na pesquisa do sistema de compensação do Banco do Brasil, a origem do
crédito como sendo do banco 756, ag 3209, conta 001001188, demonstrando que a
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

conta pertence a Paulo Eduardo de Barros Coelho. Junta declarações emitidas por Maria
Sonia e Paulo Eduardo para comprovar o empréstimo.
Receita da atividade rural –venda de bovinos a Paulo Vicente Costa
A Fiscalização considerou como não justificado o depósito de R$10.000,00, realizado
em 28/12/2005, sendo que esse se refere a uma venda conforme consignado na nota
fiscal de produtor rural n° 181, no valor de R$ 13.510,00. Esse depósito, juntamente
com o de R$ 3.510,00 aceito pela Fiscalização, totalizam o valor da negociação.
Alega o Fisco que havia sido declarado por Maria Sonia que esse depósito se referia à
venda de área rural. Entretanto, após verificações mais apuradas, a referida declaração
foi retificada.
Empréstimo de Gilmar Ferreira do Canto
I – Depósito de R$28.000,00 no Banco do Brasil Esse depósito refere-se a um
empréstimo que foi tomado de Gilmar Ferreira do Canto. A demora na identificação da
origem desses recursos se deveu ao fato de que esse depósito se refere a 05 cheques que
foram repassados para o Requerente por Gilmar e emitidos por Adolfo Dobler, Aníbal
Antonio, Quito Administração e Incorporação Ltda. e Sergio Kobayashi.
O Requerente afirma que nunca teve relação profissional ou comercial com emitentes
dos cheques, o que pode ser comprovado por eles a qualquer momento, da mesma
maneira que eles poderão confirmar que esses cheques haviam sido entregues a Gilmar;
que posteriormente os repassou ao Requerente, como empréstimo.
II – Depósito de R$4.800,00 no dia 11/11/2005 Essa operação se refere a um
empréstimo tomado junto a Gilmar. O cheque era de titularidade da TELECEL, pessoa
jurídica, localizada em Presidente Venceslau — SP. Esse cheque foi repassado ao Sr.
Gilmar que por sua vez emprestou-o ao Requerente. No comprovante de depósito consta
a agência — 1642, HSBC, número da conta — 049262, que hoje está encerrada.
III – Depósito de R$5.375,00 no dia 09/12/2005 Essa operação se refere a um
empréstimo tomado junto a Gilmar. Conforme pesquisa do sistema de compensação do
Banco do Brasil, identifica-se a emitente do cheque, que segundo informações era mãe
de Gilmar Ferreira do Canto, o qual repassou o cheque para o Requerente.
Recursos da atividade rural de Maria Sonia Barros Coelho
Foram depositados recursos provenientes da atividade rural de Maria Sonia de Barros
Coelho, no montante de R$74.492,23, conforme planilha na fl. 1290. Os valores
depositados são provenientes de Denison Costa Amorim e Durval Guimarães Filho, que
tinham, no ano de 2005, contrato de parceria agrícola com Maria Sonia, tendo como
garantidora a Decasa Destilaria de Álcool Caiud S/A, da qual eram diretores.
Os recebimentos provenientes dessa parceria agrícola constam do livro caixa de Maria
Sonia apresentado à fiscalização. Foi declarada no livro caixa, em julho, receita de
R$117.060,05, a qual engloba os valores depositados até julho na conta do Requerente.
A partir de agosto, as receitas passaram a ser reconhecidas mensalmente no livro.
Valores depositados em dinheiro e em cheques
O contribuinte apresentou um a relação depósitos em dinheiro que totaliza R$54.866,57
e em cheque no montante de R$148.04104 (fls. 1291 2 1292) e afirma que mesmo após
diversas pesquisas efetuadas, não foi possível identificar as respectivas origens.
Complementou que dentro desse universo de depósitos estariam consignados os
recebimentos da atividade rural do Requerente e de sua esposa, os valores recebidos em
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

consultas realizadas no consultório e na Santa Casa de Presidente Venceslau e doações
de sua mãe.
Foram apresentados os esclarecimentos acerca das operações de desconto de cheques e
de mútuos e relacionados os valores declarados como receitas ou rendimentos na
declaração de ajuste para os quais não se conseguiu identificar depósitos específicos,
mas que devem ser considerados para se evitar, se for o caso, uma bitributação, a saber:
Da atividade rural do Requerente — R$ 66.105,15
Da atividade rural da esposa — R$ 49.100,00
Honorário médicos recebidos da Santa Casa de Presidente Venceslau (valor liquido) —
R$49.476,31
Honorários recebidos de pessoas físicas — R$ 6.130,00.
Doações recebidas da mãe — R$ 35.000,00 (das quais a Fiscalização considerou apenas
R$16.092,85, restando R$ 18.907,15).
Consideração em duplicidade
Foi considerado como não comprovado, em duplicidade, o valor de R$4.800,00 no dia
11/11/2005, no banco 756.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e reduziu o Imposto
apurado no auto de infração para o valor de R$ 207.503,51.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
razões da impugnação e acrescentou que considerando-se o principio da verdade material:
Considerando este egrégio Conselho que existam dúvidas nos itens 01 a 09 quando à
motivação dos depósitos, visto que todas as pessoas físicas estão identificadas, com a
devida vênia, solicitamos que as mesmas sejam diligenciadas para dirimir qualquer
duvida que ainda persista
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINAR DE NULIDADE - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

O recorrente alegou que o seu sigilo bancário havia sido quebrado pela autoridade
fiscal e que as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira haviam sido
emitidas em desacordo com o disposto na legislação tributária pertinente.
Com relação à utilização das informações bancárias do Autuado para a
constituição do crédito tributário, deve-se notar que, na espécie, não houve quebra do
sigilo bancário.
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade
fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras.
Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, constitucionais
os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita Federal obter dados bancários
de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim
em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Para as questões seguintes, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas
ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa
conferida pelo Regimento Interno do CARF.
DO MÉRITO
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada ocorridos no decorrer do ano
calendário de 2005. Tal lançamento fundamenta-se no disposto no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, com as alterações posteriores, e encontra-se a seguir transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.”
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada efetuados a partir do ano
calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam omissão de rendimentos, estando,
por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus da prova. Assim, a Da análise dos
autos, verifica-se que o Contribuinte foi regularmente intimado, no decorrer da ação
fiscal, a comprovar a origem dos depósitos que foram objeto deste lançamento. Assim,
restou plenamente atendido o comando do caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996,
transcrito neste Voto.
No que se refere à materialidade das alegações apresentadas com o intuito de comprovar
a origem dos depósitos que foram objeto do presente lançamento, o contribuinte
detalhou na impugnação diversas justificativas que serão a seguir analisadas.
Valores recebidos de Gilmar Augusto Ferreira Canto
O impugnante listou, na fl. 1274, cinco depósitos que alega serem decorrentes de
empréstimos efetuados junto ao Sr. Gilmar Canto. Argumentou no sentido de que
haviam sido apresentadas pesquisas de compensação do Banco do Brasil que
identificavam transferência de recursos entre conta de titularidade do Sr. Gilmar e a sua.
Juntou, também, declaração firmada pelo Sr. Gilmar de que essas operações se referiam
a empréstimos e que haviam sido quitados no próprio ano de 2005.
Além disso, o impugnante também alegou que os créditos de R$28.000,00
(06/05/2005), R$4.800,00 (11/11/2005) e R$5.375,00 (09/12/2005) seriam decorrentes
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

de empréstimos do Sr. Gilmar Canto, porém repassados ao contribuinte por terceiros
com os quais não teve relação profissional ou comercial.
De pronto, cabe esclarecer que o fato de haver a identificação de quem efetuou o
depósito, por si só, não é suficiente para caracterizar a origem do crédito. Entenda-se
origem como a natureza da percepção do rendimento e não apenas a identificação do
depositante. Caberia ao contribuinte comprovar a que título recebera tais valores do Sr.
Gilmar Canto, o que tornaria possível a identificação da natureza do rendimento como
tributável ou não. Note-se que apesar de o contribuinte alegar que os créditos se
referiam a empréstimos, não há elementos nos autos suficientes a tal comprovação.
Da mesma forma, não restou comprovado que os três depósitos efetuados por terceiros
nas contas do contribuinte seriam decorrentes de empréstimos do Sr. Gilmar Canto.
Nesse caso, não há sequer comprovação se tais recursos seriam realmente do Sr. Gilmar,
haja vista que os depósitos na conta do contribuinte tiveram origem em contas de
terceiros, conforme consta dos documentos juntados pelo próprio impugnante (fls. 1345
a 1347).
A simples declaração juntada à fl. 703 não constitui elemento de prova suficiente à
pretendida comprovação. O Sr. Gilmar afirmou que teria efetuado empréstimos ao
contribuinte, no decorrer do ano de 2005, no montante de R$26.792,00, que a dívida
havia sido totalmente quitada no próprio ano de 2005 e que havia identificado o cheque
em favor do contribuinte no valor de R$5.250,00, muito inferior ao alegado
empréstimo. Portanto, não há comprovação da quitação do suposto empréstimo, por
parte do contribuinte, no ano de 2005, conforme consta do referido documento.
Além disso, de acordo com informação prestada pela autoridade autuante na fl. 1217 do
Termo de Verificação Fiscal, não há menção a empréstimos efetuados ao contribuinte
na declaração de rendimentos do Sr. Gilmar Canto, tampouco capacidade presunção
favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a imputação,
mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se, pois, de uma presunção
relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a doutrina de José Luiz Bulhões
Pedreira (Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas JUSTEC RJ 1979 pág. 806) a
respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
A seguir, ementas de Acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais sobre a matéria:
“OMISSÃO DE RECEITAS – PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITO BANCÁRIO –
ORIGEM NÃO COMPROVADA – A ocorrência de depósito bancário com recursos de
origem não comprovada caracteriza presunção legal relativa de omissão de receitas,
cabendo ao contribuinte o ônus de desfazer tal presunção.
Reforça a prova a constatação da falta de escrituração do depósito investigado.”
Acórdão 10807387, de 13/05/2003.
“OMISSÃO DE RECEITA – DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA – A partir da Lei 9430/96, o contribuinte deve comprovar a origem de
depósito bancário, sob pena de ser considerado omissão de receita conforme presunção
legal.” Acórdão 10807187, de 05/11/2002. (Grifou-se).
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

“IRPF EXS.: 1998 e 1999 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITO BANCÁRIOS
A presunção legal de omissão de rendimentos com lastro em depósitos e créditos
bancários concretiza-se pela identificação destes, mediante procedimento fiscal regular,
no qual inexistente a correspondente prova em contrário, ônus do fiscalizado.” Acórdão
10246048, de 11/06/2003 (Grifou-se) econômica para efetuar as alegadas operações, já
que o montante de rendimentos ali declarado foi de R$13.800,00. Observe-se que além
do valor de R$26.792,00 informado pelo Sr. Gilmar Canto à fl. 703 como empréstimo
efetuado ao contribuinte no ano de 2005, este ainda alegou que teria obtido empréstimos
dessa mesma pessoa, naquele ano, no montante de R$38.175,00 (fls. 1288/1289),
perfazendo o montante anual de R$64.967,00 (R$26.792,00 + R$38.175,00), valor este
muito superior ao rendimento total informado pelo Sr. Gilmar em sua declaração de
rendimentos.
Destaque-se que a capacidade econômica do mutuante constitui um dos requisitos
indispensáveis à comprovação da ocorrência de empréstimos alegados pelo contribuinte.
A seguir, ementas de acórdãos proferidos pela segunda instância administrativa de
julgamento acerca do tema em questão:
“MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo
ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida nas
declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este
ultimo possuía recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo. Acórdão
10612836, de 23/08/2002. (Grifou-se)
“DOAÇÃO EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO. A doação em dinheiro deve ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário
e lançada nas Declarações de Ajuste Anual do doador e donatário, que deve ter
rendimentos e disponibilidades financeiras compatíveis, na data da doação.” Acórdão
10249313, de 08/10/2008.
Caberia ao contribuinte a apresentação de documentação suficiente para a comprovação
inequívoca da existência dos alegados empréstimos, tais como, além da transferência do
numerário, a apresentação de contratos de mútuo, comprovação da devolução dos
supostos empréstimos, informações nas correspondentes declarações de rendimentos
dos envolvidos e, principalmente, a comprovação da capacidade econômica do suposto
mutuante.
O contribuinte apresentou somente documentos bancários que identificavam os nomes
dos depositantes e uma declaração juntada pelo suposto mutuante ratificando os
alegados empréstimos, apesar de não constar dos autos comprovação da capacidade
econômica do mesmo.
Frise-se que não se está exigindo a apresentação de um contrato registrado como única
causa da não aceitação da alegação de existência de empréstimo, conforme argumentou
o impugnante, mas sim, a falta de um conjunto probatório suficiente a caracterizar a
efetiva ocorrência de tal operação, conforme já exposto.
Assim, entendo que os elementos constantes do processo não se revelam hábeis e
suficientes para a comprovação da origem dos créditos efetuados nas contas bancárias
do contribuinte, devendo, pois, permanecer a infração neste item.
Receita da atividade rural – vendas para José Luiz Oberlander
O impugnante alegou que a Fiscalização não considerou comprovada a origem do
crédito de R$17.700,00, de 10/02/2005, por não haver levado em consideração a nota
fiscal do produtor rural no 181, de fl. 215. Junta aos autos extrato de conta corrente do
Sr. José Luiz Oberlander, para comprovar que se refere a pagamento de bovinos
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

adquiridos, e documento de compensação do Banco do Brasil para demonstrar a origem
do depósito.
O contribuinte alegou, no decorrer da ação fiscal, que o crédito no valor de R$17.700,00
se referia recebimento proveniente da venda de bovinos para José Luiz Oberlander (fl.
456). Com o intuito de comprovar sua alegação, juntou a Nota Fiscal de Produtor à fl.
215, comprovante da transferência bancária à fl. 468, com indicação da conta bancária
do emitente, e um recibo de depósito na fl. 469.
A Fiscalização motivou a não aceitação da alegação do contribuinte acerca da origem
do crédito por haver diferença entre os números de contas correntes nos documentos de
fls. 468 e 469 e pelo fato de o último documento estar ilegível.
Todavia, na impugnação, o contribuinte apresentou extrato bancário da conta corrente
do Sr. José Luiz Oberlander (fl. 1296) que é perfeitamente hábil a comprovar a emissão
do cheque no 2259, em 10/02/2005, ratificando a informação contida no documento
bancário de fl. 468.
Assim, tendo em vista os elementos de prova constantes dos autos, restou comprovada a
emissão de nota fiscal de produtor pelo contribuinte, em janeiro de 2005,
correspondente à venda de garrotes para o Sr. Jose Luiz Oberlander e, ainda, a
transferência bancária, realizada em fevereiro de 2005, exatamente no mesmo valor da
referida nota, da conta do Sr. Jose Luiz Oberlander para crédito na conta bancária do
contribuinte. Além disso, verifica-se que o impugnante havia informado, no
demonstrativo de atividade rural da DIRPF/2005, receita de atividade rural relativa ao
mês de janeiro no valor de R$31.070,00 (fl. 1198), onde estaria incluída a receita de
atividade rural ora em questão.
Dessa forma, uma vez comprovado que o depósito no valor de R$17.700,00 efetuado na
conta bancária do contribuinte em 10/02/2005 referia-se à receita de atividade rural, já
tributada na DIRPF/2005, há de se excluir tal quantia da infração apurada no presente
lançamento.
Receita de atividade rural – vendas para Sergio Guimarães
O contribuinte alegou que não havia sido acatada pela Fiscalização a sua alegação de
origem do crédito de R$13.741,00 como receita de atividade rural referente à venda
realizada para Sergio Guimarães, e que tal receita já estaria tributada na DIRPF/2005.
O contribuinte argumentou, no decorrer da ação fiscal, que o crédito no valor de
R$13.741,00 se referia recebimento proveniente da venda de bovinos para Sergio
Guimarães (fl. 456). Com o intuito de comprovar sua alegação, juntou a Nota Fiscal de
Produtor de no 187, no valor de R$13.700,00 (fl. 221), e comprovante de transferência
bancária no valor de R$13.741,00 (fl. 472).
Ocorre que na presente situação, diferente da anterior, além de o valor da transferência
de numerário ser diferente do contido na nota fiscal, não há comprovação da titularidade
da conta bancária que originou o crédito como sendo do Sr. Sergio Guimarães.
Destaque-se que a autoridade fiscal, na fl. 1218 do Termo de Verificação Fiscal, já
havia alertado que não havia documento que comprovasse a autoria do depósito e, ainda
assim, o impugnante não trouxe tal elemento de prova aos autos.
Observe-se que a fim de comprovar titularidade de contas bancárias referentes a vários
outros créditos no processo, o contribuinte juntou comprovantes de depósitos de valor
simbólico, indicando agência, conta e nome do titular, o que não ocorreu na presente
situação.
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

Com relação à diferença de valor, o impugnante limitou-se a alegar que seria decorrente
de arredondamento, de R$13.700,00 para R$13.741,00, sem apresentar justificativa
concreta para tal diferença.
Cabe destacar, ainda, que o ônus de comprovar a origem do crédito é do contribuinte e
não da Fiscalização e, portanto, não procede o argumento apresentado pelo impugnante
de que caberia ao Fisco proceder à diligência junto ao Sr. Sergio Guimarães.
Com relação à alegação do contribuinte de que tal receita estaria incluída no seu livro
caixa, apresentado à Fiscalização, saliente-se que tal documento não consta dos autos e
foi devolvido ao contribuinte mediante Termo de fl. 1240.
Assim, uma vez não comprovada a origem do crédito de R$13.741,00, quando o ônus
probatório cabia ao contribuinte, fica mantido este item da autuação.
Receita de atividade rural – vendas para Paulo Vicente Costa
O contribuinte alegou que a receita de R$13.510,00 decorreu da venda de bovinos ao Sr.
Paulo Vicente Costa, conforme consta da Nota Fiscal do Produtor na fl. 229, e que os
créditos teriam sido efetuados em sua conta bancária mediante dois depósitos nos
valores de R$3.510,00 e R$10.000,00.
De fato, a Fiscalização acatou a alegação relativa ao depósito de R$3.510,00, conforme
se verifica na fl. 1206 do Termo de Verificação Fiscal. Para essa comprovação, o
contribuinte apresentou o comprovante de transferência bancária na fl. 538 e o de
titularidade da conta à fl. 539, que identificam o depositante como sendo do Sr. Paulo
Vicente Costa. Assim, em conjunto com a nota fiscal apresentada, a Fiscalização
considerou comprovada a origem do crédito de R$3.510,00 e não incluiu tal valor no
lançamento.
Ocorre que com relação ao crédito de R$10.000,00 efetuado em 28/12/2005, apesar de o
contribuinte haver alegado tratar-se da diferença do pagamento daquela nota fiscal, não
apresentou elementos hábeis a comprovar sua justificativa. Não consta dos autos
qualquer documento que comprove que o depósito ora em referência teria se originado
da conta bancária do Sr. Paulo Vicente Costa. Tal motivação já havia sido dada pela
própria Fiscalização na fl. 1226 do Termo de Verificação Fiscal, todavia, o contribuinte
não trouxe tal comprovação na impugnação, tendo se limitado a apresentar somente
alegações.
Destaque-se que no decorrer do procedimento fiscal, a mãe do contribuinte havia
informado que tal depósito constituía sua disponibilidade, creditada em conta bancária
do contribuinte, decorrente de venda de área rural (fls. 361/362). Tal informação foi
excluída, posteriormente, em declaração constante das fls. 463/464, conforme informou
o impugnante.
Cabe salientar, ainda, que o ônus de comprovar a origem do crédito é do contribuinte e
não da Fiscalização e, portanto, da mesma forma que o item anterior, não procede o
argumento apresentado pelo impugnante de que caberia ao Fisco proceder à diligência
junto ao Sr. Paulo Vicente.
Assim, uma vez não comprovada a origem do crédito de R$10.000,00 como receita de
atividade rural já tributada, como alegou o impugnante, fica também mantido este item
da autuação.
Vendas de parte da Fazenda Dourada, de propriedade de Maria Sonia de Barros Coelho.
I – Área de 629,20 ha
O impugnante alegou que o Fisco não havia considerado as justificativas apresentadas
com referência à venda de uma área de 629,20 ha da Fazenda Dourada, em 08/09/2005,
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

para Maria Teresa Tenório Guimarães, casada com Durval Guimarães Filho,
proprietários da Decasa Destilaria de Álcool Caiva S/A.
O próprio contribuinte informou que a alienação foi no valor de R$2.100.000,00, sendo
R$200.000,00 como sinal, R$100.000,00 para 20/09/2005, R$100.000,00 para
27/09/2005, R$100.000,00 para outubro, R$100.000,00 para novembro e R$100.000,00
para dezembro, totalizando o valor de R$ 700.000,00 no ano de 2005. O instrumento
particular de compromisso de compra e venda do imóvel rural às fls. 1299 a 1304
ratifica tal forma de pagamento.
O contribuinte discriminou depósitos na tabela de fl. 1277 e afirmou que se referiam à
venda dessa parte da propriedade rural de sua mãe. Entretanto, não há relação entre a
forma de pagamento pactuada no instrumento de compromisso de compra e venda
juntado aos autos e os depósitos creditados na conta bancária do contribuinte. Observe-
se que os cheques anexados às fls. 1320 a 1323, por serem administrativos, não
permitem a identificação do cliente solicitante. Assim, além de não restar comprovado
que os compradores da propriedade rural da mãe do contribuinte foram os clientes
solicitantes dos cheques administrativos anexados ao processo, não há vínculo de datas
e valores entre esses documentos e a forma de pagamento pactuada no instrumento de
promessa de compra e venda do imóvel de fls. 1299 a 1304.
Da mesma forma, as informações contidas no livro caixa da Sra Maria Sonia, por si sós,
não são suficientes para comprovar as alegadas transações, uma vez que os valores ali
descritos não coincidem com os pactuados no documento de fls. 1299 a 1304.
Com relação ao crédito no valor de R$70.000,00, o contribuinte juntou os documentos
bancários de fls. 1324/1325 que identificam a conta de Durval Guimarães Filho como
originária do crédito. Porém, não há comprovação da natureza desse rendimento
recebido pelo contribuinte, já que tamém não há relação desse valor com os informados
no documento de fls. 1299 a 1304. Dessa forma, não restou comprovada a origem desse
crédito, nos termos previstos no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Diante do exposto, fica mantida a infração relativa aos depósitos arrolados neste item.
II – Área de 36,8988 ha
O impugnante alegou neste item que havia sido efetuada a venda de uma gleba de terras
rurais (36,8988 ha), destacadas da Fazenda Dourada, de propriedade de Maria Sonia de
Barros Coelho, para Salvador Fernandes Martins, conforme cópia de contrato particular
de promessa de compra e venda de imóvel rural. No entanto, suas justificativas não
foram acatadas pela Fiscalização, que considerou não comprovados os depósitos
relacionados.
De acordo com o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural de
fls. 569 a 574, tendo como promitente vendedora a Sra. Maria Sonia Coelho e
promitente comprador o Sr. Salvador Fernandes Martins, ficou acordada a alienação do
imóvel no montante de R$200.000,00, sendo a forma de pagamento pactuada da
seguinte maneira:
R$130.000,00 no dia 24/01/2005, com a emissão cheque no 489, conta corrente
010048795, ag.01422 emitido contra o Banco Nossa Caixa S/A para cobrança imediata;
R$30.000,00 em 24/03/2005; R$30.000,00 em 24/05/2005 e R$10.000,00 em
24/06/2005 (fl. 571).
O impugnante, por sua vez, apresentou às fls. 1339 e 1340, documentos bancários que
comprovam a transferência de numerário de R$130.000,00, no dia 24/01/2005, da conta
bancária de Salvador Fernandes Martins para a conta do contribuinte mediante emissão
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

do cheque com as características específicas descritas no contrato de promessa de
compra e venda de fls. 569/574.
Dessa forma, restou devidamente comprovada a origem desse crédito como recurso da
Sra. Maria Sonia Coelho decorrente de alienação de imóvel rural de sua propriedade.
Fica, portanto, excluído do presente lançamento o valor de R$130.000,00 referente ao
depósito efetuado na conta bancária do contribuinte no dia 25/01/2005.
Com relação ao valor de R$30.000,00, o impugnante juntou os documentos bancários
de fls. 1341/1342 que demonstram a transferência de recursos de uma pessoa jurídica
para a conta bancária do contribuinte no dia 15/03/2005. Alegou que o Sr. Salvador teria
vendido bovinos para essa mesma pessoa jurídica, que teria repassado tal valor ao
contribuinte em pagamento do imóvel rural.
No entanto, tal alegação carece de suporte probatório. Além de a data da transferência
do recurso não ser coincidente com a acordada no contrato de fls. 569/574, não há
comprovação de que tal recurso seria do comprador do imóvel. Trata-se simplesmente
de um depósito efetuado por pessoa jurídica na conta bancária do contribuinte, em
relação ao qual não foi comprovada a origem. Fica mantida a infração relativa a esse
depósito.
Empréstimos de Antonio Carlos Coelho e Paulo Eduardo Coelho
O impugnante alegou que seu primo Antonio Carlos e seu tio Paulo Eduardo teriam
efetuado empréstimos nos valores respectivos de R$52.500,00 e R$49.810,00 para sua
mãe, Maria Sonia Coelho, e que tais operações comprovariam as origens dos créditos
correspondentes, realizados na sua conta bancária. Alegou que empréstimos entre
membros da família sempre foi normal e juntou declaração firmada por Antonio Carlos
à fl. 1343, por Paulo Eduardo à fl. 720 e por Maria Sonia Coelho à fl. 463.
O impugnante afirmou ainda que nas fl. 807 e 817 constam pesquisas de compensação
bancária que comprovam a origem dos depósitos como sendo de seu primo e seu tio.
O contribuinte pretende comprovar a origem de dois créditos efetuados na sua conta
bancária, no montante de R$102.310,00, alegando tratarem-se de empréstimos
efetuados por parentes a sua mãe, no entanto, não traz aos autos elementos de prova
suficientes a comprovar suas alegações. O fato de haver apenas a identificação do nome
de quem foi o depositante não é suficiente para comprovação da natureza da percepção
do rendimento, conforme já exposto neste Voto.
As operações de empréstimos entre parentes do contribuinte e sua mãe, com créditos
efetuados em sua conta bancária, necessitariam estar documentalmente comprovadas, o
que não ocorreu na presente situação. Frise-se que segundo consta do Termo de
Verificação Fiscal às fls. 1222 a 1224, não há qualquer informação de mútuo nas
declarações de rendimentos da Sra. Maria Sonia, tampouco dos Srs. Antonio Carlos e
Paulo Eduardo, entre si ou com o contribuinte.
Além do exposto, há de se ressaltar que o contribuinte foi intimado, por intermédio do
Termo de fls. 747/754, a apresentar especificamente documentos comprobatórios das
alegadas operações de mútuo, mas não logrou êxito em tal comprovação.
O contribuinte também alegou que a Fiscalização teria acatado outro empréstimo
efetuado por Antonio Carlos para comprovar origem de depósitos efetuados em sua
conta bancária. Às fls. 1213/1214 do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
lançadora detalhou, no item ‘p’, que considerou justificada a origem de dois créditos no
valor individual de R$11.000,00 por estarem comprovadas tanto a transferência do
numerário para a conta do contribuinte quanto a devolução do valor por parte deste para
o Sr. Antonio Carlos (fls. 738/741), o que não ocorreu na presente situação.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

Enfim, não restou comprovado a que título os valores de R$52.500,00 e R$49.810,00
foram depositados na conta bancária do contribuinte. O simples fato de os créditos
terem sido originados de contas de parentes do contribuinte não tem o condão de se
presumir a ocorrência de empréstimos. Trata-se efetivamente de depósitos bancários de
origem não comprovada, com previsão normativa de tributação contida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Por fim, quanto à alegação do impugnante de que “empréstimos entre membros da
família sempre foi normal”, há de se esclarecer que a informalidade dos negócios entre
parentes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O
grau de parentesco com os supostos mutuantes ou a forma convencionada entre as
partes diz respeito somente às partes, não exime o contribuinte de apresentar provas
inequívocas da efetividade da alegada transação e não pode ser oposta à Fazenda
Pública. Portanto, fica mantida a infração neste item.
Recursos de atividade rural de Maria Sonia Coelho
O impugnante alegou que o montante de R$74.492,23, discriminado na fl. 1290, seria
proveniente de contrato de parceria agrícola realizado entre Denison Costa Amorim e
Durval Guimarães Filho com Maria Sonia Coelho, tendo como garantidora a Decasa
Destilaria de Álcool Caiud S/A, da qual eram diretores. Afirmou que os recebimentos
provenientes dessa parceria agrícola constam do livro caixa de Maria Sonia apresentado
à Fiscalização.
O simples fato de haver a identificação dos emitentes dos depósitos arrolados à fl. 1290,
mediante documentos bancários de fls. 1348 a 1359, como pessoas que celebraram
contrato de parceria agrícola com a mãe do impugnante (fls. 1360/1366), não é
suficiente para vincular os respectivos créditos com eventuais recebimentos decorrentes
do referido contrato.
Cabe destacar que o livro caixa da Sra Maria Sonia Coelho, referente ao ano de 2005
(fls. 853/866) só aponta receita decorrente da referida parceria com Sr. Durval
Guimarães Filho e outro a partir de julho de 2005, no valor de R$117.060,05 (fl. 860).
O impugnante alegou que tal quantia englobaria os valores depositados até julho, mas
não há vínculo entre tal montante e os créditos listados à fl. 1290 como recebidos até
aquele mês.
Com relação ao período de agosto a dezembro de 2005, o impugnante alegou que as
receitas passaram a ser reconhecidas mensalmente no livro. Entretanto, o único depósito
efetuado na conta bancária do contribuinte coincidente em data e valor com as
informações contidas no livro caixa da Sra. Maria Sonia foi o de R$7.159,68, realizado
em 25/11/2005 (fl. 864). Assim, tendo em vista o contrato de fls. 1360/1366, o
comprovante bancário que identifica o Sr. Durval Guimarães Filho como depositante
dessa quantia na conta bancária do contribuinte (fls. 1349/1350) e ainda a coincidência
de data e valor com a informação contida no livro caixa à fl. 864, entendo que restou
comprovado pelo impugnante que tal quantia se refere, de fato, à receita da Sra. Maria
Sonia Coelho. Assim, o valor de R$7.159,68 deve ser excluído do lançamento no mês
de novembro de 2005.
Quanto aos demais créditos listados à fl. 1290, há de se manter a infração apurada pela
Fiscalização, por falta de comprovação de suas origens, já que não foi estabelecido
vínculo entre os créditos bancários e as receitas informadas no livro caixa de fls.
853/866, conforme alegou o impugnante.
Valores depositados em dinheiro e em cheque
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

O contribuinte apresentou relações de depósitos em dinheiro e em cheques e afirmou
que mesmo após diversas pesquisas efetuadas, não foi possível identificar as respectivas
origens. Complementou que dentro desse universo de depósitos estariam consignados os
recebimentos da atividade rural do Requerente e de sua esposa, os valores recebidos em
consultas realizadas no consultório e na Santa Casa de Presidente Venceslau e doações
de sua mãe e que tais valores deveriam ser considerados para se evitar uma bitributação.
Apesar de sua alegação, o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova hábil
a sustenta-la.
Caberia a este comprovar a efetiva origem dos créditos como honorários, recebimentos
de atividade rural, doações, etc., por meio documental, e, ainda, compor os valores
informados nas DIRPF/2006 própria e de seu cônjuge, como rendimentos recebidos de
pessoas físicas ou mesmo rendimentos isentos, no caso de doações, a fim de comprovar
que os créditos em referência já estariam ali incluídos.
Além disso, não há como simplesmente supor, sem suporte probatório, que os
honorários ou mesmo os rendimentos de atividade rural informados em declarações de
rendimentos transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. Portanto, torna-se
incabível o seu pleito para que se deduza, do montante dos depósitos, os rendimentos
informados na DIRPF/2006. Repita-se que o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem os créditos efetuados nas contas bancárias é do contribuinte, por expressa
determinação legal e, por conseguinte, caberia a este trazer aos autos elementos de
prova suficientes a comprovar suas alegações.
Dessa forma, como o próprio contribuinte afirmou que não foi possível identificar a
origem dos créditos arrolados nas tabelas às fls. 1291 e 1292, há de se manter
integralmente a infração neste item.
Consideração em duplicidade
O contribuinte alegou que o valor de R$4.800,00 foi considerado como depósito não
justificado em 11/11/2005, no banco 756, em duplicidade. De fato, houve dois depósitos
realizados no mesmo dia, no mesmo valor na referida instituição bancária, todavia, não
se trata de duplicidade.
O extrato bancário à fl. 136 identifica números de documento diferentes para cada
depósito e pelo acompanhamento da movimentação do saldo bancário na coluna à
direita, no extrato, é possível concluir que ocorreram dois depósitos diferentes no
mesmo dia e no mesmo valor. Não se trata, portanto, de duplicidade como alegou o
contribuinte.
Fica mantida esta infração
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
O recorrente requer que, considerando-se o “principio da verdade material”, caso
reste dúvidas quantos aos itens 01 a 09, faça-se diligencias afim de dirimi-las.
No entanto, para o presente caso, os documentos foram analisados pela DRJ, que
os considerou inidôneos para comprovação das alegações e não por algum formalismo que
superou a inexistência de dúvidas do direito pleiteado pela Contribuinte.
Ou seja, da analise dos documentos, os julgadores não chegaram a conclusão que
assistia direito ao contribuinte, mas que por um formalismo legal não foi possível atender ao
pleito. Pelo contrário, o julgamento foi conclusivo no sentido de que os documentos
apresentados não comprovam o alegado pelo contribuinte.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-008.659 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000624/2009-21

Portanto, rejeita-se o pedido de diligência.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de diligencia e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital